Tribunal: CARF
Processo: 15504.004352/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004352/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.355 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
WALTER PINTO DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento
(fls. 36 a 42), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.135,45, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004352/2011-00
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004352/2011-00

A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de ação judicial (R$ 37.090,74, com IRRF de R$ 0,00).
Foram deduzidos honorários advocatícios no valor de R$ 10.023,11.
Cientificado do lançamento em 23/3/2011 (fl. 60), o contribuinte, apresentou
impugnação (fls. 4 a 8), em 18/4/2011.
Argumenta que, em 38 anos de trabalho, nunca auferiu rendimentos que
atingissem o limite da tributaçao pelo Imposto de Renda. Entretanto, em 2008, em
decorrência de ação de revisão de benefício de aposentadoria, movida contra o INSS,
recebeu rendimentos acumuladamente, os quais, considerados os períodos de
competência, não resultam em imposto devido. Informa que o dinheiro da ação foi
empregado em conservação de seu imóvel residencial, o qual se encontrava
bastante necessitado. Dá conhecimento de sua situação financeira, demonstrando a
destinação dos rendimentos mensais auferidos ante as necessidades de sua família e
pede compreensão e sensibilidade para com seu caso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que recebeu rendimentos acumuladamente, os quais, considerados os períodos
de competência, não resultam em imposto devido. .
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS, no
ano-calendário 2008. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da
Lei 7.713/1988, com a redação dada pela Lei 12.350/2010, e na Instrução
Normativa RFB 1.127/2011.
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.355 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004352/2011-00

utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 91
DF CARF MF
Original